Tribunal: STJ
Processo: 0410599-02.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 1045646 - MS(2025/0410599-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CLAUDEMIR LUCAS DO CARMO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DECISÃO
ANTERIOR.
. SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO.
HABEAS CORPUS
DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. TEMA N. 1.087 DO STF.
ABSOLVIÇÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. POSSIBILIDADE
DE ANULAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME INVIÁVEL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. O Supremo Tribunal Federal, no Tema de Repercussão Geral n. 1.087,
assentou a possibilidade de interposição de apelação, com base no art. 593,
III,
, do Código de Processo Penal, para anular decisão absolutória do
d
Tribunal do Júri, ainda que amparada no quesito genérico previsto no
III, do mesmo diploma, quando reputada manifestamente contrária
art. 483,
à prova dos autos.
3. O Tribunal local, após analisar o conjunto probatório constante dos autos,
concluiu que a absolvição do agravante se deu de forma manifestamente
contrária à prova dos autos, motivo pelo qual é possível a anulação da
decisão do Conselho de Sentença.
4. A Corte de origem, em relação a outra vítima, concluiu que o julgamento
não se deu em manifesto desacordo com as provas produzidas sob o crivo
do contraditório e da ampla defesa, consignando que o Conselho de
Sentença, após o exame das provas, apoiou sua íntima convicção na tese
acusatória, a qual não se revela manifestamente contrária aos elementos
probatórios.
Documento eletrônico VDA54488188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 26/02/2026 19:25:05
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: ce0e1d1f-8cb3-4c6b-a7d0-506eb11d37f7

5. A reversão desse quadro, para aferir se, de fato, a condenação do
agravante ocorreu em manifesto desacordo com os elementos probatórios
dos autos, demandaria sensível revolvimento do acervo fático-probatório,
providência inviável na via estreita eleita.
6. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54488188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 26/02/2026 19:25:05
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: ce0e1d1f-8cb3-4c6b-a7d0-506eb11d37f7

AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 1045646 - MS(2025/0410599-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CLAUDEMIR LUCAS DO CARMO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DECISÃO
ANTERIOR.
. SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO.
HABEAS CORPUS
DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. TEMA N. 1.087 DO STF.
ABSOLVIÇÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. POSSIBILIDADE
DE ANULAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME INVIÁVEL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. O Supremo Tribunal Federal, no Tema de Repercussão Geral n. 1.087,
assentou a possibilidade de interposição de apelação, com base no art. 593,
III,
, do Código de Processo Penal, para anular decisão absolutória do
d
Tribunal do Júri, ainda que amparada no quesito genérico previsto no
III, do mesmo diploma, quando reputada manifestamente contrária
art. 483,
à prova dos autos.
3. O Tribunal local, após analisar o conjunto probatório constante dos autos,
concluiu que a absolvição do agravante se deu de forma manifestamente
contrária à prova dos autos, motivo pelo qual é possível a anulação da
decisão do Conselho de Sentença.
4. A Corte de origem, em relação a outra vítima, concluiu que o julgamento
não se deu em manifesto desacordo com as provas produzidas sob o crivo
do contraditório e da ampla defesa, consignando que o Conselho de
Sentença, após o exame das provas, apoiou sua íntima convicção na tese
acusatória, a qual não se revela manifestamente contrária aos elementos
probatórios.
Documento eletrônico VDA54114820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:57
Código de Controle do Documento: af285c78-8b29-4905-b52c-e686b013f72a

5. A reversão desse quadro, para aferir se, de fato, a condenação do
agravante ocorreu em manifesto desacordo com os elementos probatórios
dos autos, demandaria sensível revolvimento do acervo fático-probatório,
providência inviável na via estreita eleita.
6. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por CLAUDEMIR LUCAS DO
CARMO contra decisão monocrática que concedeu, de ofício e parcialmente, a ordem
de
.
habeas corpus
Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado à pena de 21 anos
e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime tipificado no
§
art. 121,
2o, incisos I e IV, do Código Penal, em relação à vítima Wellington Luis da Silva, bem
como absolvido quanto à suposta prática delitiva relativa à vítima Celso Luis Anno.
O Tribunal local deu parcial provimento ao recurso da acusação, por
unanimidade, para anular a sentença absolutória, em acórdão assim ementado (e-STJ
fls.
):
1.338/1.351
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DOS
VEREDITOS. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA
DOS AUTOS EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS E A UMA DAS VÍTIMAS.
ANULAÇÃO EM PARTE DO JULGAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1) Apelação criminal interposta pelo Ministério Público e por Claudemir
Lucas do Carmo visando à anulação do julgamento proferido pelo Tribunal
do Júri, sob o argumento de que o veredicto teria sido manifestamente
contrário à prova dos autos. A decisão absolutória beneficiou Claudemir
quanto ao homicídio de Celso Luis Anno e Éder Mathias Bokscor quanto aos
homicídios de Celso Luis Anno e Wellington Luis da Silva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2) Há duas questões em discussão: (i) verificar se o julgamento que
absolveu Claudemir Lucas do Carmo do homicídio de Celso Luis Anno foi
manifestamente contrário às provas dos autos; (ii) analisar se a absolvição
de Éder Mathias Bokscor quanto aos homicídios de Celso Luis Anno e
Wellington Luis da Silva encontra respaldo no conjunto probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3) A anulação de decisões do Tribunal do Júri, embora excepcional, é
admitida quando o veredicto se mostra manifestamente contrário às provas
dos autos, conforme o
III, “d”, do CPP e entendimento consolidado
art. 593,
no STJ (HC 243.716, Rel. Min. Laurita Vaz, DJE
HC 287.982,
28/03/2014;
Rel. Min. Jorge Mussi, j.
.
22/04/2014)
Documento eletrônico VDA54114820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:57
Código de Controle do Documento: af285c78-8b29-4905-b52c-e686b013f72a

4) O conjunto probatório é robusto e suficiente para sustentar a autoria dos
homicídios atribuídos a Claudemir Lucas do Carmo, especialmente diante
dos diálogos interceptados pela Polícia Federal, nos quais ele confessa
expressamente ser o autor dos crimes, além de corroborado pelas
declarações de sua então companheira, Elisabete Mendonza Portilho.
5) A decisão absolutória de Claudemir em relação à vítima Celso Luis Anno
é manifestamente contrária à prova dos autos, o que impõe sua anulação.
6) Diante do princípio da soberania dos vereditos, insculpido na alínea "c" do
inciso XXXVIII do artigo 5.o da Carga Magna, do qual se extrai que a
modificação do julgado é situação excepcional, que exige do recorrente
demonstração clara e precisa de ter sido arbitrário
proferido
e/ou
manifestamente contra as provas produzidas, impossível a anulação do
julgamento quanto a Éder Mathias Bokscor, já que os jurados acolheram a
tese de negativa de autoria pela fragilidade da prova e esta, de fato, não
aparenta ser suficiente para a condenação, eis que o apelado apresenta
versão aceitável para o fato de estar portando uma das armas utilizadas nos
crimes, além de nas interceptações telefônicas inexistir qualquer evidência
material que o relacione aos crimes.
7) A decisão absolutória em favor de Éder Mathias encontra respaldo no
conjunto probatório, não havendo qualquer fundamento jurídico para sua
anulação, razão pela qual deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8) Recurso parcialmente provido.

No
, a defesa alegou que a condenação referente à vítima Wellington
writ
Luis da Silva seria manifestamente contrária à prova dos autos e intrinsecamente
contraditória, porque, no mesmo julgamento e com idêntico acervo probatório, houve
três absolvições, tornando arbitrário o veredicto condenatório isolado.
Alegou, ainda, haver flagrante afronta à soberania dos veredictos ao se
anular a absolvição do agravante em relação à vítima Celso Luis Anno, porquanto
proferida com base no quesito genérico do
III, do Código de Processo Penal,
art. 483,
e, subsidiariamente, sustentou que a dosimetria padece de
, pela dupla
bis in idem
valoração do motivo torpe como qualificadora e como agravante do
II,
, do
art. 61,
a
Código Penal.
No mérito, requereu a concessão da ordem para cassar o acórdão na parte
que anulou a absolvição referente à vítima Celso Luis Anno, restabelecendo-se o
veredicto do Tribunal do Júri; declarar a nulidade do julgamento condenatório referente
à vítima Wellington Luis da Silva, com submissão a novo júri; e, subsidiariamente,
afastar a agravante do motivo torpe do
II,
, do Código Penal, com o
art. 61,
a
redimensionamento da pena.
O
foi indeferido (e-STJ fls.
).
habeas corpus
1.397/1.412
Interposto agravo regimental (e-STJ fls.
).
1.423/1.447
Documento eletrônico VDA54114820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:57
Código de Controle do Documento: af285c78-8b29-4905-b52c-e686b013f72a

Reconsiderei, em parte, a decisão recorrida para, de ofício e parcialmente,
conceder a ordem pleiteada, a fim de afastar a incidência da agravante do
II,
,
art. 61,
a
do Código Penal, por configurar
, com o consequente ajuste da reprimenda
bis in idem
(e-STJ fls.
).
1.449/1.457
Daí o presente agravo regimental, por meio do qual a defesa objetiva a
reforma da decisão monocrática, a fim de que seja acolhida a pretensão recursal
deduzida nas razões recursais, consistente em cassar o acórdão na parte que anulou a
absolvição referente à vítima Celso Luis Anno, restabelecendo-se o veredicto do
Tribunal do Júri, e declarar a nulidade do julgamento condenatório referente à vítima
Wellington Luis da Silva, com submissão a novo júri (e-STJ fls.
).
1.464/1.477
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
No caso, após detida análise dos autos, concluo que o recurso não
comporta provimento.
Como relatado na decisão recorrida, a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização do
como
habeas corpus
sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do
objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, prevenir ou remediar lesão ou ameaça de
lesão ao direito de locomoção.
Dessa forma, ao apreciar a controvérsia, concluí, ressalvado o ponto
atinente ao
na dosimetria, pela inexistência de flagrante ilegalidade capaz
bis in idem
de permitir a concessão da ordem, ainda que de ofício.
O Tribunal local, ao enfrentar a questão relativa à anulação da sentença
absolutória, consignou os fundamentos nos quais lastreou sua decisão (e-STJ fls.
):
1.338/1.351
Como relatado, tanto o Ministério Público quanto Claudemir buscam a
anulação do julgamento sob o fundamento de que a decisão do Conselho de
Sentença teria sido manifestamente contrária à prova dos autos.
Quando se trata de recurso manejado contra decisão proferida pelo Tribunal
do Júri, de plano é indispensável destacar um elemento fundamental, que é
o princípio constitucional da soberania dos vereditos, insculpido na alínea "c"
do inciso XXXVIII do artigo 5.o da Carga Magna, do qual se extrai que a
modificação do julgado é situação excepcional, que exige do recorrente
demonstração clara e precisa de ter sido arbitrário
proferido
e/ou
manifestamente contra as provas produzidas, ou sem nenhum apoio em
qualquer elemento de prova.
É o que se vê do entendimento do STJ no HC 243.716, Proc.
relatado pela Min. Laurita Vaz, onde foi decidido que "O
2012/0107723-3-ES,
Documento eletrônico VDA54114820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:57
Código de Controle do Documento: af285c78-8b29-4905-b52c-e686b013f72a

do Código de Processo Penal traduz uma liberalidade em
art. 483, inciso III,
favor dos jurados, os quais, soberanamente, podem absolver o acusado
mesmo após terem reconhecido a materialidade e autoria delitivas, e mesmo
na hipótese de a única tese sustentada pela defesa ser a de negativa de
autoria. Por outro lado, referido juízo absolutório não se reveste de caráter
absoluto, podendo ser afastado, sem ofensa à soberania dos vereditos,
quando reste evidenciado que o decisum distancia-se, por completo, dos
fatos constantes dos autos, mostrando-se manifestamente contrário às
provas colhidas". (DJE
.
28/03/2014)
Na mesma esteira veio a decisão no HC 287982, da relatoria do Min. Jorge
Mussi, julgado em 22.04.14, de onde se extrai que "... interposto recurso de
apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento
desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal
se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da
existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados
integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do
veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos
de prova capazes de sustentá-lo."
Daí concluir-se que a primeira providência para verificar ocorrência de
julgamento contrário à prova dos autos é analisar se o caderno probatório
contempla mais de uma versão. Em caso positivo, cabe exclusivamente ao
Conselho de Sentença, por força de dispositivo Constitucional insculpido no
campo das garantias fundamentais do cidadão, optar soberanamente por
uma ou por outra, do contrário, cabe aos jurados apoiarem sua decisão na
única versão que se comprove, sob pena de anulação do julgamento e
submissão do réu a novo julgamento popular.
Também não se olvida que, nessa verificação, ao Tribunal é vedado
aprofundar-se no exame das provas, posto que tal exercício cabe somente
ao Conselho de Sentença, o que não significa, lado outro, que não deva o
julgador togado realizar análise suficiente para o deslinde da questão, posto
que a alegação é de julgamento contrário à prova dos autos.
Assim, a presente verificação atém-se ao mínimo necessário para a
apreciação do pedido, qual seja, a existência de mais de uma versão para os
fatos.
No que se refere à autoria, verifica-se a existência de elementos probatórios
robustos e suficientes para apontar, com segurança, o apelante Claudemir
Lucas do Carmo como autor dos dois delitos descritos na peça acusatória,
tendo como vítimas Wellington Luis da Silva e Celso Luis Anno.
A começar pelo fato de que as vítimas, Wellington Luis da Silva e Celso
Luis Anno, foram mortas no mesmo dia, circunstância que, por si só, já
revela a conexão entre os crimes, em diálogo captado pela Inteligência
da Polícia Federal, no dia 21 de setembro de 2009, o apelante Claudemir
relata, de forma explícita, a seu tio, conhecido como 'Dé': "Eu fiz uma
cagada aqui, matei dois caras (...) Peguei um carro, levei eles vivos, fiz
sair do carro e matei (...) Os caras são de fora, vieram na cidade
comprar "baguiu" do outro, devendo vinte e poucos mil pra nóis (...)
Peguei e matei mesmo" – f. 156.
Documento eletrônico VDA54114820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:57
Código de Controle do Documento: af285c78-8b29-4905-b52c-e686b013f72a

Em outra conversa captada pela Polícia Federal, o interlocutor
apelidado de "Baixinho" relata a Claudemir que uma das vítimas estava
"com um buraco no pescoço", ao que Claudemir prontamente
confirma, afirmando: "fui eu que dei um tiro no pescoço dele pra ele
largar de ser otário". Na sequência, "Baixinho" comenta que havia "um
neguinho e um véio jogado pro outro lado", e Claudemir, mais uma vez,
ratifica: "é isso mesmo", reforçando, de forma inequívoca, sua
participação nos homicídios – f. 1420 do Relatório da Inteligência da
Policia Federal.
Corroborando os demais elementos de convicção, merece destaque o
teor das declarações prestadas por Elisabete Mendonza Portilho,
companheira de Claudemir à época dos fatos, em sede policial (f. 147).
A testemunha relatou que, ao ouvir no rádio a notícia de um duplo
homicídio, imediatamente suspeitou da autoria por parte de Claudemir,
em razão de uma conversa telefônica mantida com ele no dia anterior,
ocasião em que foi informada de que ele pernoitaria em sua residência.
Na mesma ligação, Claudemir afirmou que ‘"mataria os caras" e
advertiu-a para que "ficasse de bico fechado", evidenciando, portanto,
não apenas a sua intenção criminosa, mas também a preocupação em
assegurar o silêncio da testemunha sobre os fatos.
Por outro lado, no que se refere ao corréu Éder Mathias Bokscor em todas
as oportunidades em que foi ouvido, negou qualquer participação na
execução das vítimas. Esclareceu que conheceu Claudemir durante o
cumprimento de pena na cidade de Amambai, ocasião em que foram
vizinhos de cela por aproximadamente um mês, sendo posteriormente
transferido para a unidade prisional de Campo Grande.
No tocante à arma apreendida, afirmou que a recebeu como pagamento por
um serviço de pintura realizado no Paraguai, ressaltando que, naquele país,
é relativamente comum esse tipo de transação. Justificou, ainda, que aceitou
a arma como pagamento visando exclusivamente a proteção de sua família.
Destacou, por fim, que a arma foi recebida no mês de dezembro de 2009,
portanto, posteriormente à prática do crime, ocorrido em outubro do mesmo
ano – mídias de f.
e f. 1153.
842/850
Importa destacar que as declarações prestadas por Éder, nas oportunidades
em que foi ouvido, mostram-se coerentes e harmônicas, mantendo a mesma
linha de narrativa desde o início.
Ademais, verifica-se que nas degravações dos áudios interceptados entre
Claudemir e o indivíduo conhecido como "Baixinho", em nenhum momento
há qualquer menção à presença ou participação de terceiros na execução
dos crimes, tampouco se faz referência a Éder.
Observa-se, portanto, que o nome de Éder não é sequer citado nas
conversas mantidas entre Claudemir e Baixinho, o que enfraquece,
sobremaneira, qualquer tentativa de vinculá-lo aos fatos delituosos (f.
- Relatório da Inteligência da Polícia Federal). Tal elemento
329/348
corrobora a versão apresentada por Éder desde o início, cuja narrativa é
coerente, firme e harmônica, sempre no sentido de negar qualquer
envolvimento com a prática criminosa em apuração.
Documento eletrônico VDA54114820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:57
Código de Controle do Documento: af285c78-8b29-4905-b52c-e686b013f72a

No que se refere às declarações de Elisabete Mendonza Portilho, ex-
namorada de Claudemir, a própria testemunha, embora tenha afirmado já ter
visto Claudemir na companhia de Éder em alguma ocasião, foi categórica ao
afirmar que nada sabe sobre qualquer relação de amizade entre eles – f.
147.
Importante destacar que Elisabete não traz qualquer elemento capaz de
vincular Éder à cena do crime ou à sua execução, limitando-se a afirmar que
tem convicção de que o autor dos homicídios foi seu então companheiro,
Claudemir, tanto que este, segundo ela, lhe pediu que ficasse de "bico
fechada" após os fatos – f. 147.
Portanto, as declarações da testemunha, além de não comprometerem Éder,
reforçam a conclusão de que não há qualquer elemento que aponte sua
participação nos delitos em apuração.
É importante destacar, por fim, que no primeiro júri a que ambos os apelados
foram submetidos, e que restou anulado em razão da violação do sigilo das
votações, Éder já havia sido absolvido, fato que bem demonstra a fragilidade
das provas contra ele produzidas nestes autos, pelo menos na compreensão
soberana da comunidade competente para julga-lo.
Assim, diante do princípio da soberania dos vereditos (alínea "c" do
inciso XXXVIII do artigo 5.o da Carga Magna), do qual se extrai que a
modificação do julgado é situação excepcional, que exige do recorrente
demonstração clara e precisa de ter sido arbitrário
proferido
e/ou
manifestamente contra as provas produzidas, impossível a anulação do
julgamento quanto a Éder Mathias Bokscor, já que os jurados
acolheram a tese de negativa de autoria pela fragilidade da prova e
esta, de fato, não aparenta ser suficiente para a condenação, eis que o
apelado apresenta versão aceitável para o fato de estar portando uma
das armas utilizadas nos crimes, além de nas interceptações
telefônicas inexistir qualquer evidência material que o relacione aos
crimes.
Diante disso, verifica-se que a decisão absolutória em relação a Éder
não aparenta ser manifestamente contrária à prova dos autos, pois
encontra respaldo em grande parte do acervo probatório, mostrando-
se, portanto, legítima e escorreita, não havendo qualquer fundamento
jurídico que autorize sua desconstituição.
Porém, no que se refere ao corréu Claudemir Lucas do Carmo,
especificamente quanto ao homicídio de Celso Luis Anno, o veredicto
absolutório proferido pelo Conselho de Sentença, neste ponto, é
manifestamente contrário à prova dos autos, posto que o conjunto
probatório dos autos é robusto e consistente no sentido de apontar a
responsabilidade penal de Claudemir também pela morte de Celso, de
maneira que deságua na nulidade do Júri. Em casos semelhantes
assim se decidiu (sem grifos na origem):
[...]
Documento eletrônico VDA54114820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:57
Código de Controle do Documento: af285c78-8b29-4905-b52c-e686b013f72a

Em razão disso tem-se que não viola o princípio constitucional da soberania
dos veredictos a anulação da decisão do Conselho de Sentença que se
apoia em alegação sem o menor lastro probatório e com versão em sentido
oposto.
Destarte, a pretensão recursal do Ministério Público merece acolhimento de
forma parcial, exclusivamente no tocante ao réu Claudemir Lucas do Carmo,
no que se refere ao homicídio da vítima Celso Luis Anno, porquanto restou
evidenciado que o veredicto do Conselho de Sentença, neste ponto, mostrou-
se manifestamente contrário às provas dos autos, a ensejar a decretação da
nulidade do julgamento, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do
Código de Processo Penal.

Como assinalado na decisão recorrida, o Supremo Tribunal Federal, no
Tema de Repercussão Geral n. 1.087, assentou a possibilidade de interposição de
apelação, com base no
III,
, do Código de Processo Penal, para anular
art. 593,
d
decisão absolutória do Tribunal do Júri, ainda que amparada no quesito genérico
previsto no
III, do mesmo diploma, quando a decisão for manifestamente
art. 483,
contrária à prova dos autos.
No caso concreto, o Tribunal local, após analisar o conjunto probatório
constante dos autos, concluiu que a absolvição do ora agravante se deu de forma
manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos da fundamentação indicada.
Dessa forma, não se identifica ilegalidade no ato judicial, porquanto
amparado na jurisprudência da Suprema Corte e deste Tribunal Superior.
Ademais, entendo que, para alterar a conclusão adotada pela Corte de
origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência
inviável na via estreita eleita.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO
COM BASE NO QUESITO GENÉRICO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE
PELO TRIBUNAL EM SEDE DE APELAÇÃO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra
decisão que concedeu habeas corpus para absolver o agravado da
imputação de homicídio qualificado, previsto no
§ 2o, inc. IV, do
art. 121,
Código Penal, por considerar incabível a anulação de sentença absolutória
com base em quesito genérico.
2. O Tribunal de Justiça anulou a decisão absolutória do Conselho de
Sentença, determinando a realização de novo júri, sob o fundamento de que
a absolvição foi manifestamente contrária à prova dos autos.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA54114820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:57
Código de Controle do Documento: af285c78-8b29-4905-b52c-e686b013f72a

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão absolutória do
Tribunal do Júri, baseada no quesito genérico, pode ser considerada
manifestamente contrária à prova dos autos, permitindo a anulação do
julgamento e a realização de novo júri.
4. Outra questão é se houve bis in idem na dosimetria da pena, ao
considerar a utilização de arma de fogo para qualificar o delito e negativar as
circunstâncias do crime.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de Justiça pode anular a decisão absolutória do Conselho
de Sentença quando esta for manifestamente contrária à prova dos
autos, sem violar a soberania dos veredictos.
6. A valoração negativa das circunstâncias do crime foi fundamentada em
elementos concretos, como a motivação de vingança e a vulnerabilidade da
vítima, não configurando bis in idem.
7. A redução da pena pela atenuante da menoridade relativa está dentro da
discricionariedade do magistrado, não havendo direito subjetivo a uma
fração específica.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental provido para restabelecer o acórdão, objeto do pedido,
em todos os seus termos.
Tese de julgamento: "1. O Tribunal de Justiça pode anular a decisão
absolutória do Conselho de Sentença quando esta for manifestamente
contrária à prova dos autos. 2. A valoração negativa das circunstâncias
do crime deve ser fundamentada em elementos concretos, não
configurando bis in idem. 3. A redução da pena pela atenuante da
menoridade relativa está dentro da discricionariedade do magistrado".
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
774.084/RJ,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025,
DJEN de
grifei.)
25/6/2025,

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
TENTATIVA.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. QUESITO GENÉRICO.
CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. POSSIBILIDADE DE NOVO
JULGAMENTO. RESSALVA DO MEU PONTO DE VISTA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que o
do Código de Processo Penal traduz uma liberalidade em
art. 483, inciso III,
favor dos jurados, os quais, soberanamente, podem absolver o acusado
mesmo após terem reconhecido a materialidade e autoria delitivas, e mesmo
na hipótese de a única tese sustentada pela defesa ser a de negativa de
autoria.
2. Ressalvado meu ponto de vista, a Terceira Seção do STJ firmou o
entendimento de que a anulação da decisão absolutória do Conselho
Documento eletrônico VDA54114820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:57
Código de Controle do Documento: af285c78-8b29-4905-b52c-e686b013f72a

de Sentença (ainda que por clemência), manifestamente contrária à
prova dos autos, segundo o Tribunal de Justiça, por ocasião do exame
do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art.593,
inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal), não viola a
soberania dos veredictos.
3. Na hipótese, o Tribunal de origem, com base em percuciente
apreciação probatória, concluiu, de forma fundamentada, pela
contrariedade da decisão dos jurados às provas dos autos, por
entender haver evidente dissonância entre a sentença absolutória e os
elementos probatórios carreados aos autos.
4. Por fim, apesar de reconhecida a repercussão geral do tema pelo
Supremo Tribunal Federal (
, o ARE n.
Tema 1087/STF)
1.225.185/MG
encontra-se, atualmente, pendente de julgamento, motivo pelo qual deve ser
observada a atual jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. Por outro
lado, não houve suspensão dos processos em curso.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
1.004.103/CE,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1o/
DJEN de
grifei.)
7/2025,
4/7/2025,

Por outro lado, sustenta a defesa que a condenação do agravante seria
manifestamente contrária à prova dos autos, no que toca à vítima Wellington Luis da
Silva.
A Corte de origem, ao examinar a matéria, apresentou os seguintes
fundamentos (e-STJ fls.
):
1.346/1.350
Conforme mencionado anteriormente, quando se trata de recurso manejado
contra decisão proferida pelo Tribunal do Júri, de plano é indispensável
destacar um elemento fundamental, que é o princípio constitucional da
soberania dos vereditos, insculpido na alínea "c" do inciso XXXVIII do artigo
5.o da Carga Magna, do qual se extrai que a modificação do julgado é
situação excepcional, que exige do recorrente demonstração clara e precisa
de ter sido arbitrário
proferido manifestamente contra as provas
e/ou
produzidas, ou sem nenhum apoio em qualquer elemento de prova, pois se
assim não for, a Corte de Justiça não é autorizada a promover a anulação do
julgamento simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da
interpretação das provas, realizada pelo corpo de jurados. A propósito (sem
grifos na origem e reduzidas ao ponto sob enfoque):
[...]
Também a doutrina direciona no sentido da inteira liberdade que possuem
os jurados de optar por qualquer das versões postas em discussão, frente às
provas produzidas nos autos, por mínima que seja. Atente-se a Tourinho
Filho: "Se a sua decisão é estribada em alguma prova, não se pode dizer ser
ela manifestamente contrária ao apurado no corpo do processo" (Código de
Processo Penal Comentado - 12.a ed. São Paulo - Saraiva - pág. 359).
No mesmo sentido leciona Júlio Fabrini Mirabete, na obra "Código de
Processo Penal Interpretado", p.
verbis: "Afinal, o
III, d,
1.480/1.481,
art. 593,
Documento eletrônico VDA54114820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:57
Código de Controle do Documento: af285c78-8b29-4905-b52c-e686b013f72a

prevê a apelação para a decisão do Tribunal do Júri quando a decisão dos
jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. Trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito da causa, em que o error in judicando é
reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, pois se dissocia
integralmente da prova dos autos, determinando-se novo julgamento. Não se
viola, assim, a regra constitucional da soberania dos veredictos. Não é
qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção
colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente,
a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que
pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões
verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor
decisão".
Daí concluir-se que a primeira providência para verificar ocorrência de
julgamento contrário à prova dos autos é analisar se o caderno
probatório contempla mais de uma versão. Em caso positivo, caberá
exclusivamente ao Conselho de Sentença, por força de dispositivo
Constitucional insculpido no campo das garantias fundamentais do
cidadão, optar soberanamente por uma ou por outra.
No caso, consta dos autos versão que aponta os apelantes como
autores do crime em discussão.
Conforme o depoimento de Elisabete Mendonza Portilho anteriormente
citado (f. 147), corroborado pelo Relatório de Inteligência da Polícia
Federal (f.
), restou evidenciado que Claudemir, em coautoria
329/348
com Eder, ceifou a vida das vítimas Celso e Wellington.
Como se sabe, o Conselho de Sentença possui ampla liberdade na
apreciação da prova, e ao contrário do juiz togado, não precisa
fundamentar a decisão; basta que siga sua consciência embasado em
elementos de convicção presentes nos autos, por mínimos que sejam.
E pelos elementos de prova acima transcritos, sempre tendo em mente
o princípio da soberania dos vereditos, não se há falar em
contrariedade à prova dos autos, posto que os jurados acolheram uma
das versões colocadas à sua apreciação, a qual encontra substáculo
em parte dos elementos de prova produzidos nos autos.
Neste ponto é importante destacar que, não sendo os jurados obrigados a
fundamentar suas decisões, podem acolher como prova meros indícios e até
mesmo elementos mínimos, inclusive produzidos apenas na fase
extrajudicial, sendo vedado ao Tribunal, por força de dispositivo
Constitucional, ingressar no mérito de tal decisão, pena de negar vigência ao
princípio da soberania dos vereditos. Nesse sentido, sem grifo na origem:
[...]
Portanto, tendo o corpo de jurados optado por uma das versões constantes
dos autos, que encontra ressonância em parte da prova, em homenagem ao
princípio constitucional da soberania do veredito (CF,
o, XXXVIII, "c"),
art. 5.
rejeita-se a tese de nulidade do julgamento.

Documento eletrônico VDA54114820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:57
Código de Controle do Documento: af285c78-8b29-4905-b52c-e686b013f72a

Em observância à soberania dos veredictos, as decisões emanadas do
Tribunal do Júri somente comportam reforma quando eivadas de nulidade ou quando
evidenciada flagrante dissociação dos elementos probatórios constantes dos autos, o
que não se verifica na espécie.
No caso, o Tribunal local concluiu que o julgamento não se deu em
manifesto desacordo com as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, consignando que o Conselho de Sentença, após o exame das provas, apoiou
sua íntima convicção na tese acusatória, a qual não se revela manifestamente
contrária aos elementos probatórios.
Por conseguinte, infirmar as conclusões do Conselho de Sentença e da
Corte de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência
inviável na via estreita eleita.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA À
PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS.
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para
julgar os crimes dolosos contra a vida, conferindo-lhe a soberania de seus
vereditos. Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário, exige-se uma prévia
instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa,
perante o juiz togado, com a finalidade de submeter a julgamento no
Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da
materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do
§ 1o, do CPP.
art. 413,
2. A decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a
mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme
disposto no
o, XXXVIII, "c", da
Tal princípio é mitigado
art. 5
CF/1988.
quando o veredito dos jurados estiver em manifesta contrariedade às
provas colacionadas nos autos, casos em que a sentença deve ser
anulada pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento
perante o Tribunal do Júri.
3. Ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de
constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão
tomada pelo Conselho de sentença. Somente se admite a cassação do
veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova
capazes de sustentá-lo. Caso contrário, deve ser preservado o juízo
feito pelos jurados, no exercício de sua soberana função constitucional.
4. No caso concreto, o recorrente foi condenado a 6 anos de reclusão,
em regime inicial fechado, por incursão no
caput,
art. 121,
c/c art. 14,
do Código Penal. As instâncias ordinárias apontaram a existência de
lastro probatório mínimo apto a justificar a pronúncia e a condenação
do recorrente pela suposta prática do crime de homicídio tentado. A
Documento eletrônico VDA54114820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:57
Código de Controle do Documento: af285c78-8b29-4905-b52c-e686b013f72a

partir do contexto probatório - especialmente dos depoimentos
ória,
testemunhais -, é possível extrair a plausibilidade da versão acusat
no sentido de que o réu esfaqueou a vítima Eduardo.
5. Verifica-se que a decisão encontra fundamento em depoimentos
diretos e coerentes de testemunhas que relataram a dinâmica dos
fatos. Não há falar em nulidade da pronúncia, porquanto lastreada em
provas testemunhais diretas e consistentes, aptas a justificar a
submissão da acusação ao Tribunal do Júri. A condenação encontra
respaldo no conjunto probatório regularmente produzido nos autos, e
os jurados, no exercício de sua função constitucional, acolheram uma
das versões apresentadas. Impõe-se, assim, a manutenção da sentença
condenatória, em observância à soberania dos veredictos.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
AREsp n. 2.552.387/DF,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
12/8/2025,
15/8/2025,

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. AUTORIA CONFESSADA. LEGÍTIMA DEFESA
PUTATIVA. TESE RECHAÇADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
DECISÃO CONDENATÓRIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou
a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana,
conforme disposto no
o, XXXVIII, "c", da
art. 5
CF/1988.
2. Tal princípio, todavia, é mitigado quando os jurados proferem
decisum teratológico, em manifesta contrariedade às provas
colacionadas nos autos, casos em que o veredito deve ser anulado
pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o
Tribunal do Júri.
3. Somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido
de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo.
Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício
da sua soberana função constitucional.
4. Na hipótese, observa-se que a versão acusatória, acolhida pelos
jurados, está lastreada em provas produzidas nos autos, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa.
5. No caso, os jurados apenas escolheram a versão que lhes pareceu
mais verossímil e decidiram a causa conforme suas convicções.
6. Não cabe ao Tribunal a quo, tampouco ao Superior Tribunal de
Justiça, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob
pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho
de Sentença.
7. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA54114820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:57
Código de Controle do Documento: af285c78-8b29-4905-b52c-e686b013f72a

(AgRg no
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
AREsp n. 2.556.627/SC,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/8/2024,
DJe de
grifei.)
29/8/2024,

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI.
CONDENAÇÃO. TESE SUSTENTADA EM PLENÁRIO E ACOLHIDA PELO
CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a
mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme
disposto no
o, XXXVIII, "c", da
art. 5
CF/1988.
2. Tal princípio, todavia, é mitigado quando os jurados proferem decisum
teratológico, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos,
casos em que o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu,
submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.
3. No caso em exame, infere-se das premissas fixadas no acórdão
impugnado que a versão acusatória está lastreada em provas
produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Assim, é de se concluir que o veredito não foi contrário à prova dos
autos; os jurados apenas escolheram uma das versões alegadas na
sessão plenária: a de que o acusado participou da empreitada
criminosa. Não cabe ao Tribunal a quo, tampouco a esta Corte
Superior, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente,
sob pena de violação da competência constitucional conferida ao
Conselho de Sentença.
4. Em relação à violação do
do CPP, o aresto combatido afastou a
art. 479
ocorrência de nulidade "em razão da juntada do laudo técnico durante o
plenário do Júri, visto que tal requerimento foi deferido pelo Juiz Presidente
após a concordância da defesa de Brito" (fl. 52, grifei). Tal circunstância
evidencia a ausência de prejuízo à defesa do ora paciente, elemento
necessário para o reconhecimento da nulidade do ato, nos termos da
jurisprudência desta Corte Superior.
5. Além disso, não é dado à defesa se comportar de forma contraditória,
tampouco se valer de sua própria torpeza. A propósito: "A violação ao
do Código de Processo Penal - CPP, conforme precedentes,
art. 479
acarreta nulidade relativa, devendo ser alegada oportunamente e
demonstrado o efetivo prejuízo" (AgRg no
Rel.
AREsp n. 1.473.832/DF,
Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a T., DJe
.
30/9/2020)
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
643.664/SP,
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
6/2/2024,
19/2/202,

Assim, não obstante o esforço argumentativo despendido pela combativa
defesa, tenho que o agravo regimental não trouxe argumentos capazes de modificar o
entendimento anteriormente consignado na decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA54114820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:57
Código de Controle do Documento: af285c78-8b29-4905-b52c-e686b013f72a

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54114820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:57
Código de Controle do Documento: af285c78-8b29-4905-b52c-e686b013f72a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AgRg no HC 1.045.646 / MS
Número Registro: 2025/0410599-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00015003620108120004 0019742220094036181 15003620108120004
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: CLAUDEMIR LUCAS DO CARMO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CLAUDEMIR LUCAS DO CARMO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Documento eletrônico VDA54472005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:57:09
Código de Controle do Documento: d6a3c805-cf61-44c1-ba11-6233cdb54d3c

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:57:09
Código de Controle do Documento: d6a3c805-cf61-44c1-ba11-6233cdb54d3c